Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703957-90.2023.8.07.0001 APELANTE: JOANA GRANDI DE MELLO KERTESZ, CAMILLO FLAMMARION SOARES, DULCE MENDES SOARES APELADO: CAMILLO FLAMMARION SOARES, DULCE MENDES SOARES, JOANA GRANDI DE MELLO KERTESZ DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 25/9/2024 a 2/10/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora